Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. PESQUISA RECENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação da ordem de bloqueio de valores pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, formulado em cumprimento de sentença. A agravante alega inadimplemento de contrato de prestação de serviços, inexistência de êxito nas tentativas de constrição e necessidade de renovação automática para garantir a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de renovação da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de trinta dias, diante de pesquisa recente e ausência de indícios de alteração patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD constitui ferramenta destinada a conferir efetividade à execução, mas sua utilização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. A orientação jurisprudencial admite a reiteração de pesquisas eletrônicas quando demonstrada mudança na situação financeira do devedor ou quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta.
5. A parte credora não apresentou elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado ou que justifiquem nova diligência, tratando-se de pedido genérico.
6. Compete ao credor adotar diligências para localizar bens penhoráveis, não cabendo ao Judiciário reiterar pesquisas de modo indiscriminado.
7. A renovação da medida constritiva, sem demonstração mínima de probabilidade de êxito, não se coaduna com o princípio da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD exige demonstração de alteração patrimonial do executado ou decurso de prazo razoável desde a última diligência. 2. A realização recente de pesquisa afasta a aplicação da modalidade ‘teimosinha’ sem novos elementos que indiquem possibilidade de êxito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/02/2011. TJDFT, Acórdão 1710807, 0723994-78.2022.8.07.0000, Rel. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, p. 19/06/2023. TJDFT, Acórdão 1934411, 0734351-49.2024.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024, p. 24/10/2024.